Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-22.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIFUNCIONAL. LAUDO JUDICIAL. CONCLUSÕES MANTIDAS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE. COVERSÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim como a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente.
2. O auxílio-acidente é o benefício devido ao segurado, como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme o disposto no artigo 86 da Lei no 8.213/1991.
3. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá se submeter a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, devendo ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (Lei n.o 8.213/1991, art. 62, § 1o, alterado pela Lei n.o 13.457/2017).
4. Comprovada por perícia judicial a incapacidade parcial, definitiva e multifuncional, o segurado deverá se submeter a processo de reabilitação profissional, findo o qual, não concedida a aposentadoria por invalidez, o INSS deverá converter o auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente.
5. Apelação conhecida e não provida.